Tribunal: STF
Processo: ARE 641505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CRIMINAL. PRAZO: 5 DIAS. RESOLUÇÃO N. 472/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.



    3. In casu, posteriormente à edição da Resolução nº 451/2010/STF, o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução nº 472/2011/STF, que, em seu parágrafo único, reafirmou que o prazo para interposição de agravo contra decisão que não admite recurso extraordinário é o disposto no art. 28, caput, da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990. 



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.